Tribunal: TJDFT
Processo: 0718511-90.2020.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718511-90.2020.8.07.0015 RECORRENTE: CONFEDERAL VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA RECORRIDO: EULER RICARDO RIBEIRO DIAS - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONSERTO DE VEÍCULO. GRUPO ECONÔMICO. INDÍCIOS DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. RESPONSABILIZAÇÃO DA EMBARGANTE. 1. Nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser acompanhada de documento escrito que, a despeito de não conter a eficácia inerente aos títulos executivos, deve se mostrar hábil a comprovar indícios de existência de relação obrigacional que possa vincular o devedor, de modo a possibilitar ao magistrado inferir a plausibilidade do direito vindicado. 2. A nota fiscal, que não precisa estar assinada pelo devedor, mas que possibilite ao órgão julgador deduzir, através de presunção, a existência do direito alegado é documento idôneo para a ação monitória. 3. Ante a existência de fortes indícios de confusão patrimonial entre empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, corroborada pelos documentos acostados e pela prova testemunhal produzida, necessária se faz a responsabilização da embargante. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 10, 141, 492 e 700 todos do CPC, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa diante de julgamento extra petita. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados de diversos tribunais para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 10, 141, 492 e 700 todos do CPC, bem como quanto ao alegado dissenso interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1.925.820/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 24/3/2022). Inclusive, nesse sentido é o entendimento da Corte Superior: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ANULAÇÃO E PARTILHA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. PEDIDO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO SISTEMÁTICA. DECISÃO "EXTRA PETITA". NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há falar em julgamento fora dos limites da demanda quando o julgador, mediante interpretação lógico-sistemática, examina a petição apresentada como um todo" (AgInt no AREsp 1842673/ES, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021). 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem, a partir da análise dos elementos de prova e da interpretação das cláusulas contratuais, concluiu que o pedido era possível e que houve debate da matéria alegada em memoriais durante a fase instrutória. Entender de modo contrário implicaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1.662.494/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010